Tribunal: STF
Processo: HC 197625
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Marcio Gomes Modesto e outro, advogados, em benefício de A S O, contra decisão do Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 3.2.2021, não admitido o Recurso Extraordinário interposto nos autos do Recurso Especial n. 1.882.939. 
    2. Os impetrantes alegam que o paciente teria sido condenado às penas de seis anos e dez meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática dos crimes previstos no caput do art. 180 e do inc. II do § 4º do art. 155 do Código Penal.
    Argumentam que o paciente “em decorrência de mandado de prisão, expedido pela 7ª Vara Criminal Federal da Seção Judiciária de São Paulo – SP foi preso em sua residência na data de 18 de janeiro do corrente ano” (fl. 4, e-doc. 4).
    Sustentam que “na data de 10 de agosto de 2020 fora publicado no DJE a decisão de que o (...) Recurso Especial não fora conhecido. Entretanto, na data de 18 de agosto de 2020, ou seja, 08 dias após a publicação da decisão do REsp, a Secretaria dos Órgãos Julgadores Coordenadoria de Processamento de Feitos de Direito Penal Sistema Justiça – Serviços Automáticos certificou erroneamente transito em julgado do (...) Recurso Especial. Porém, como é sabido, o prazo para ingressar com Recurso Extraordinário é de 15 dias, a contar da data da publicação da decisão do REsp, a qual se deu em 10 de agosto de 2020. Desse modo, mesmo havendo a certidão de trânsito em julgado (erroneamente), o processo prosseguiu conforme se descreve abaixo. Não conformado, o recorrente Alex Sandro Osório, na data de 25 de agosto de 2020, ou seja, dentro do prazo legal (15 dias a contar da publicação da decisão) ingressou com o Recurso Extraordinário. Na data de 26 de agosto de 2020, o Recurso Extraordinário fora recebido junto a Coordenadoria de Recursos Extraordinários. Na mesma data o MPF fora intimado para apresentar as Contrarrazões de RE. Já na data de 30 de agosto de 2020 o MPF protocolou as Contrarrazões de RE. Na data de 30 de setembro de 2020, o I. Ministro Jorge Mussi se deu por impedido, dessa forma, encaminhou o presente feito ao I. Ministro Presidente Humberto Martins. Na data de 03 de fevereiro de 2021, o processo foi à conclusão junto ao Ministro Humberto Martins e, no dia 04 (quinta-feira) foi publicado no DJE a decisão do Ministro, a qual não admitiu o recurso extraordinário. Já na data de 08 de fevereiro (segunda-feira) a defesa não conformada ingressou com embargos de declaração, o qual ainda não foi apreciado pelo Ministro. Para comprovar as datas mencionadas pela defesa, neste ato se faz juntar o slipe processual das fases em que o processo passou” (sic, fls. 4-5, e-doc. 1).
    Argumentam que “o processo não transitou em julgado, estando este em fase recursal, sendo que, inclusive, a última decisão datada em 13 de outubro de 2020, a defesa não foi intimada e tampouco soube de seu teor” (fl. 5, e-doc. 1).
    Defendem “seja anulada a certidão de trânsito em julgado (...), [recolhendo-se] o mandado de prisão expedido pela 7ª Vara Criminal Federal da Seção Judiciária de São Paulo-SP (…), expedindo-se com urgência o competente alvará de soltura em favor do acusado Alex Sandro Osório”, pois teria sido preso por alegada “informação equivocada de que o processo havia transitado em julgado” (fl. 5, e-doc. 1).
    Estes os requerimentos e os pedidos:
    “Diante do exposto a defesa postula a Vossa Excelência em sede de liminar que se digne em ANULAR A CERTIDÃO de TRÂNSITO EM JULGADO do processo datada em 18 de agosto de 2020 e, por conseguinte, determine a imediata liberdade provisória do Recorrente Alex Sandro Osório, uma vez que está cristalino que o processo não transitou em julgado, pois, essa foi à única justificativa para expedição do mandado de prisão e, no mérito a defesa postula pela manutenção da liminar deferida, devendo prestar as devidas informações a autoridade apontada como coatora o Eminente Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça Humberto Martins, fazendo-se assim, a mais lídima e costumeira justiça” (sic).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    3. Os impetrantes alegam que o paciente estaria a sofrer constrangimento ilegal no Recurso Especial n. 1.882.939/SP, por decisão do Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, juntando apenas cópias da ementa do acórdão proferido pela Primeira Turma do Tribunal Regional da Terceira Região nos autos da Apelação n. 0012196-78.2011.4.03.6181, do mandado de prisão expedido contra o paciente, das certidões de publicação da Secretaria de Processamento de Feitos daquele Tribunal Superior e do extrato de andamento processual do recurso especial.
    4. A presente ação está deficientemente instruída, desacompanhada de documentos, especialmente as decisões que teriam sido proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça, a impossibilitar a compreensão ou o exame do pedido.
    Sem dados passíveis de serem minimamente analisados para a ciência plena do caso, de eventuais incidentes havidos e possíveis consequências, o presente habeas corpus não pode ter seguimento por carecer dos requisitos necessários ao válido processamento.
    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DO WRIT. DEFICIÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TREBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 182.064-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 15.7.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus, quando não instruídos os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 177.712-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 6.3.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PETIÇÃO INEPTA. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 163.114-AgR, de minha relatoria, DJe 26.9.2019).
    5. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Arquive-se.
    Brasília, 17 de fevereiro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora